Tribunal: TJPA
Processo: 0801364-07.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801364-07.2019.8.14.0013

APELANTE: ANA LUCIA BARROS DA SILVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE BILHETE. APRESENTAÇÃO DO VOUCHER COMPROVANDO A COMPRA DA PASSAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS
. AGRAVO INTERNO DE
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA
CONHECIDO E IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO DE
ANA LUCIA BARROS DA SILVEIRA

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento de
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA e
conhecer e dar provimento
ao recurso de
ANA LUCIA BARROS DA SILVEIRA

, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7493/2022 - SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801364-07.2019.8.14.0013

AGRAVANTES:
ANA LUCIA BARROS DA SILVEIRA E COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 7451584

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto no recurso de Apelação Cível por ambas as partes
contra
a decisão monocrática de ID 7451584, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, a qual foi dado provimento ao recurso.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE BILHETE. APRESENTAÇÃO DO VOUCHER COMPROVANDO A COMPRA DA PASSAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
”

Inconformada, a Agravante
ANA LUCIA BARROS DA SILVEIRA
pleiteou a reforma da decisão nas razões recursais do Agravo Interno aduzindo que houve contradição pois, na fundamentação fixou indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), porém no dispositivo fixou o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática e retificar a condenação por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante
COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA
também interpôs Agravo Interno, alegando que a decisão recorrida levou em consideração tão somente a responsabilidade objetiva da empresa, sem considerar a existência de excludentes de ilicitudes como culpa exclusiva da vítima.

Por fim pugna pela reforma de decisão agravada com o provimento do recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pela primeira agravante (ID 8429483)
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE ANA LUCIA BARROS DA SILVEIRA

Em suas razões recursais, a Agravante ANA LÚCIA BARROS DA SILVEIRA sustenta a existência de contradição na r. sentença (id. 7789303 - pág. 9), eis que se fez constar na fundamentação da decisão indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) enquanto que na parte conclusiva o montante fixado foi em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

De fato, no
decisum
agravado constou equivocadamente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), senão vejamos:

“No caso em exame, entendo prudente e razoável fixar a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois mostra-se justo e proporcional às circunstâncias do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios fluem, respectivamente, a partir da data da prolação da sentença e do evento danoso.”

Acerca da correção de erro material quanto à divergência no valor constante à título de dano moral, assim é a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE EM RELAÇÃO À DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO E VOTO REFERENTE AO VALOR DOS DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. VÍCIO SANADO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO NECESSÁRIA PARA CORRIGIR A DIVERGÊNCIA NO VALOR DO DANO MORAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5007307-09.2021.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcio Rocha Cardoso, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Mar 24 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50073070920218240011, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 24/03/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL SUSCITADA DE OFÍCIO - DISPOSITIVO SENTENCIAL EM DIVERGÊNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE AOS DANOS MORAIS - ERRO MATERIAL CORRIGIDO - MÉRITO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EXCLUSÃO COM APENAS UM DESCONTO – DANO MORAL INEXISTENTE - MERO DISSABOR - PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO A jurisprudência pátria admite, a qualquer tempo, a correção do erro material relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Não cabe indenização por dano moral quando efetuado apenas um desconto indevido e de pequeno valor, sendo a irregularidade sanada de imediato pelo banco. (TJ-MS - AC: 08006805620188120051 MS 0800680-56.2018.8.12.0051, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 20/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2020)

Destarte, tendo em vista o equívoco, determino a correção da inexatidão material pela possibilidade de correção do erro prevista no artigo 494 do NCPC, passando a constar nos seguintes termos:

“
No caso em exame, entendo prudente e razoável fixar a indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois mostra-se justo e proporcional às circunstâncias do fato.

Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios fluem, respectivamente, a partir da data da prolação da sentença e do evento danoso.
”

No mais persiste a decisão de acordo tal como fora proferida.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA

De início, anoto que não assiste razão à agravante.

Como relatado, não obstante as teses articuladas, ressalto que a agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Acerca da prestação de alimentos, tal instituto tem por finalidade o fornecimento de condições necessárias à subsistência do alimentando; incluindo, dentre elas a alimentação propriamente dita, habitação, assistência, educação e o lazer.

Como cediço, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma das regras instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078 /1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII , da Constituição Federal ).

Entretanto, tratando-se de relação de consumo, como no presente caso, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que não há que se perquirir a ocorrência de culpa, senão vejamos:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Não obstante, o Código Consumerista adotou, também, a chamada teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Portanto, as empresas prestadoras de serviço devem arcar com os riscos do empreendimento.

No caso em apreço, a falha na prestação do serviço restou constatada, diante da impossibilidade de embarque da autora, em razão da impossibilidade de apresentação do bilhete de viagem, não obstante a autora possuir o voucher contendo o comprovante de compra da passagem (ID 4772850 – pág. 01/02), impedindo-a, assim, de prosseguir em viagem.

Destaco que é de se reconhecer a ocorrência do dano moral no caso. Logo, é inegável o abalo emocional sofrido pela parte autora devido à impossibilidade de embarcar, sendo compelida a fretar um táxi para chegar à tempo em seu destino, fato que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, por ser inegável sua aflição, bem como o desgaste mental que ultrapassam o mero aborrecimento.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VIAGEM.
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE.
AUSÊNCIA DE CHECK-IN DE UM DOS MENORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO "IN RE IPSA". 1. A companhia aérea estabelece com o seu passageiro relação de consumo e se aplica ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, que é norma de ordem pública e nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço é objetiva. 2. A comprovação dos danos morais suportados pela parte autora, que é menor, resulta do desgaste que sofreu ao não poder embarcar, juntamente com seu tio e outros primos menores, em consequência de não realização de um procedimento administrativo, cuja responsabilidade é do funcionário que tem essa atribuição. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160710065713 0006337-56.2016.8.07.0007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/05/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/05/2017 . Pág.: 777/786).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO.
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE
. ADIANTAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS VERIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA C O M O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0023779- 72.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 28.09.2021) (TJ-PR - RI: 00237797220208160030 Foz do Iguaçu 0023779- 72.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 28/09/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2021)

Nesse sentido, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

DISPOSITIVO

Sendo assim,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por ANA LUCIA BARROS DA SILVEIRA para corrigir o erro material acima exposto, nos termos da fundamentação.

Quanto ao Agravo Interno interposto por COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2022